Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-18.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 846.102.801-59 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito.

Agravo de Instrumento:

1
000541-18.2022.8.11.9005

Data do Julgamento:

30/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Agravante:

HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA

Agravado:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. URGÊNCIA COMPROVADA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

2.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento ao paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada.

3.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hernandes Silva de Oliveira em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA de no 1041021-84.2022.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava que fosse determinado ao agravado o fornecimento do procedimento cirúrgico de REDUÇÃO E OSTEOSSÍNTESE DE FRATURAS DO MENTO/PROCESSO CORONÓIDE DE MANDÍBULA E MAXILAR E OUTROS PROCEDIMENTOS, devido às consequências de um acidente de moto sofrido pelo Agravante.

Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que há laudo médico e parecer no espelho do SISREG III comprovando a necessidade da cirurgia vindicada nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.

Diante desses fatos, requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que o agravado seja compelido a fornecer a cirurgia, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.

A liminar restou
deferida
por meio da decisão prolatada no ID 132820189.

Em contrarrazões (ID 13393695 e 135619152), os Agravados Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra postulam pelo desprovimento do presente recurso.

Sem parecer escrito do Ministério Público nos autos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

O fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

No caso em comento, tenho que os documentos juntados são aptos a comprovar a necessidade da realização da cirurgia de redução e osteossíntese de fraturas do mento/processo coronóide de mandíbula e maxilar ao paciente/agravante, vítima de acidente de moto, e, por consequência, gerar a exigibilidade de sua disponibilização pelo órgão público responsável.

Ademais, entendo que ao Poder Público cumpre, apenas, verificar a veracidade dos documentos, não podendo interferir na escolha do tratamento pleiteado.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento ao paciente, aliada à prova documental carreada aos autos comprovando a urgência do procedimento cirúrgico, é suficiente para autorizar a pretensão postulada na ação originária.

Deste modo, não há substrato fático ou jurídico, pois, capaz de infirmar os fundamentos já constantes na decisão prolatada no ID No 132820189.

Com essas considerações,
VOTO
no sentido de
DAR

PROVIMENTO
ao

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
ratificando integralmente a liminar deferida.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022